Tribunal: TJMT
Processo: 1030315-40.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030315-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), THAYNARA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 034.292.391-92 (AGRAVADO), IVAN PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 361.891.701-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para autorizar internação domiciliar em favor de beneficiário, com quadro de saúde grave e necessidade de cuidados multidisciplinares. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela, exclusão contratual da cobertura e inexistência de critérios técnicos para o serviço de home care.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para o deferimento da internação domiciliar; e (ii) saber se a operadora de plano de saúde pode negar cobertura ao tratamento domiciliar, diante da indicação médica e da cláusula contratual restritiva.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os relatórios médicos atestam a necessidade de continuidade do tratamento em regime domiciliar com suporte multiprofissional, diante da condição clínica grave do paciente, com risco de agravamento. A cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar deve ser interpretada à luz do CDC, sendo nula se incompatível com a boa-fé, a equidade e o direito à saúde. Presentes os requisitos legais e diante da urgência do caso, justifica-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear tratamento domiciliar indicado por profissional médico quando caracterizada urgência e necessidade multiprofissional. A cláusula contratual que exclui cobertura para internação domiciliar deve ser interpretada conforme o CDC, sendo nula quando comprometer a continuidade do tratamento e a preservação da saúde do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º,

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
RAI n. 1021245-38.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação revisional de contrato movida por Edilaine Souza Guimarães, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte requerida forneça em favor da parte autora a cobertura do tratamento domiciliar (
home care
), prescritos no laudo médico de Id. 206076731, forte no art. 300 do CPC, tudo a ser cumprido no prazo máximo de 72 horas, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00, com início a partir do descumprimento da medida pela ré.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, a inaplicabilidade da tutela provisória pela inexistência dos requisitos legais. Argumenta, também, que a agravada não se enquadra em situação de urgência e que a necessidade decorre da morte da genitora (cuidadora informal), e não de agravamento clínico recente. Menciona ainda cláusulas contratuais excludentes e citações precedentes jurisprudenciais para defender a legalidade da recusa de custódia.

Prossegue aduzindo que a

operadora de saúde suplementar não se confunde com o Estado, sendo seu papel
s
uplementar ao SUS, e não substitutivo. Invoca o princípio do equilíbrio atuarial e da função social dos contratos, alertando para o risco de colapso financeiro se for compelida a custear tratamentos fora do contrato.

Requer o efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para evitar danos graves e de difícil reparação, pois o custo imediato do tratamento acarretaria ônus financeiro sem previsão contratual.

O pleito de tutela antecipada recursal foi in
deferido
(id. 313098382).

Comunicação entre instâncias. (id. 313993425).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 319367857).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Thaynara Almeida de Souza
, representada por seu curador Ivan Pinheiro de Souza, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando o completo tratamento domiciliar na modalidade “
home care
”, em regime de 24 horas, com equipe multiprofissional e insumos, conforme prescrição médica.

Narra que é portadora de doenças graves e irreversíveis, dentre as quais Síndrome de Angelman, retardo mental profundo, epilepsia, bexiga neurogênica, infecções urinárias recorrentes e tetraplegia espástica, sendo totalmente acamada e dependente de terceiros para as atividades básicas da vida cotidiana.

Argumenta que o relatório médico apresentado recomenda expressamente a adoção do tratamento domiciliar integral (atendimento domiciliar 24h), com suporte multidisciplinar e completo de insumos, como alternativa terapêutica à internação hospitalar e para redução dos riscos de complicações clínicas e óbito.

Expõe que a ré negou a cobertura do tratamento, sob o fundamento de ausência de previsão contratual e exclusão no rol da ANS, conduta que, segundo a autora, configura prática abusiva, afrontando o Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal e a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98).

A douta magistrada
a quo

deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte requerida forneça em favor da parte autora a cobertura do tratamento domiciliar (
home care
), prescritos no laudo médico de Id. 206076731, forte no art. 300 do CPC, tudo a ser cumprido no prazo máximo de 72 horas, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00, com início a partir do descumprimento da medida pela ré.

Inconformada a agravante sustenta, em suma, a inaplicabilidade da tutela provisória pela inexistência dos requisitos legais. Argumenta, também, que a agravada não se enquadra em situação de urgência e que a necessidade decorre da morte da genitora (cuidadora informal), e não de agravamento clínico recente. Menciona ainda cláusulas contratuais excludentes e citações precedentes jurisprudenciais para defender a legalidade da recusa de custódia.

Prossegue aduzindo que a

operadora de saúde suplementar não se confunde com o Estado, sendo seu papel
s
uplementar ao SUS, e não substitutivo. Invoca o princípio do equilíbrio atuarial e da função social dos contratos, alertando para o risco de colapso financeiro se for compelida a custear tratamentos fora do contrato.

Requer o efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para evitar danos graves e de difícil reparação, pois o custo imediato do tratamento acarretaria ônus financeiro sem previsão contratual.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Ademais, no tocante à necessidade de custeio dos profissionais em rede não credenciada, esclareço que a agravante carece de interesse recursal, ante a ausência de qualquer determinação nesse sentido.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes, e a necessidade do tratamento multidisciplinar da beneficiária, conforme indicado no relatório emitido pelo médico fisiatra e a urgência da situação,
verbis
:

“
A paciente Sra. Thaynara Almeida De Souza, de 29 anos, é portadora da Síndrome de Angelman, com quadro após o nascimento de paraplegia espástica, polineuropatia periférica sensitivo-motor com comprometimento mielínico e axonal, retardo metal profundo e crises convulsivas. Paciente foi diagnosticada no Hospital da Rede SARAH (de hospitais do aparelho locomotor), após estado mal epilético resultando em algumas de suas sequelas, porém na época não se encontrava na limitação de suas atividades de hoje. Em seu relatório da própria rede SARAH a mesma já tinha alterações irreversíveis no eletroencefalograma e na ressonância magnética de crânio, sendo acompanhada nesse hospital até os seus 5 anos de idade. Nos últimos anos após uma grave internação por infecção urinária com retenção urinária aguda e infecção de super bactéria, teve que ser posta em sondagem de alívio intermitente, com infecções recorrentes sazonais e necessidade de acompanhamento médico com solicitação de laboratórios e tratamento de antibióticoterapia, vinha ainda com uso de nitrofurantoína permanente. Além das infecções obesidade. de urina, ainda apresenta asma brônquica com necessidade de inalação noturna e A parte neurocognitiva que antes ainda se comunicava vocalizando e imitações, foi totalmente perdida, hoje perdeu a propriedade de imitações, são vocalizações esporádicas e grosseiras, não tem nenhum controle de tronco e perdeu completamente a propriedade de arrastar-se quando criança. Seus membros superiores agora atrofiados, não consegue mais alimentação por conta própria, totalmente com ajuda para alimentação oral. Desde seu nascimento paciente é totalmente dependente de cuidados de terceiros, porém ainda conseguia comer com a mão quando comida era servida. Ao exame físico: Acordada, Acamada sem controle de tronco, paraplegia de membros inferiores, Afásica, usuária de fralda e sonda de alivio, sialorreica, eupneica em ar ambiente porém com episódios de dispneia noturna (roncos e apneias), aparelho cardíacos, bulhas rítmicas em 2 tempos sem sopros, aparelho respiratório murmulho vesicular presente com roncos de transmissão e estertores finos em hemitórax.direito, com sat 94%. abdome obeso e globoso sem irritação peritoneal, lesões dermatológicas em regiões inguinais por provável dermatite de contato. Em uso de: 1- Gardenal 100 mg uma vez ao dia 2-Tegretal 200 mg três vezes ao dia 3-Macrodantina 100 mg uma vez ao dia 4- Cramberry com selênio uma vez ao dia 5- Inalação com soro fisiológico 0,9% à noite 6- Fralda Bigfrail XG 6 trocas diárias 7- Sonda Vesical Alivio n°12 6 vezes ao dial 8- Luvas descartáveis n° 1 caixa por semana 9- Lidocaína gel 1 tubo por semana De acordo ao relatório desde a infância paciente se beneficia de equipe multidisciplinar para seu acompanhamento, com fonoaudióloga, fisioterapia, nutrição, suporte de enfermagem e técnicos de enfermagem e visitas médicas periódicas. Neste momento, na fase da doença em que se encontra seus cuidados se fizeram cada vez mais complexos e com riscos de internação. Trata-se de uma paciente jovem, com síndrome rara em deterioração, com necessidade de múltiplos cuidados da equipe multidisciplinar para aliviar assim os desconfortos causados por uma doença neurodegenerativa e genética, sem possibilidade de cura. A mesma possui seu pai, seu cuidador como rede de apoio, que sempre se dedicou ao seu cuidado, porém já não tem a expertise técnica para o cuidado da mesma no âmbito de múltiplos cuidados médicos e de enfermagem.

Solicito assim, o serviço de home care para o cuidado integrado da paciente, evitando piores complicações que são inerentes de sua própria condição, porém que se beneficia do suporte de home care evitando assim internações de urgência e risco de vida. CID-10: Q93.51/R15/R32/N31/G40/F73/ G63/J45/N39”
(id. 206076731 – autos de origem).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência dos citados tratamentos, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderia ocasionar complicações na saúde da agravada.

Destarte, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente do tratamento, face ao estado gravíssimo da paciente.

Nesse passo, colaciono parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) devese levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu”.

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação intentada, sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para que lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da paciente.

Aplicável ao caso as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4º). É o que prevê a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Na presente demanda, verifica-se que a paciente necessita de tratamento específico, bem como esclarece a questão da urgência na realização no fornecimento do tratamento para a melhora na saúde, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC.

Não obstante, o conselho auditor da UNIMED Cáceres-MT, tenha emitido parecer negando a solicitação de tratamento domiciliar da parte autora, sob a seguinte justificativa: “O tratamento domiciliar Home Care é uma mera liberalidade da Unimed Cáceres, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento. O home care tem como finalidade prestar assistência domiciliar provisória para pacientes com necessidade de cuidados especializados, a fim de reabilitá-lo completa ou parcialmente, realizando treinamento para o autocuidado. Compete à operadora de plano de saúde financiar as despesas médicas e hospitalares previstas no contrato firmado com benefício e não assegurar a cobertura de todo o custo decorrente de serviço de assistência domiciliar para atender o conforto do beneficiário (...). Contudo, não há qualquer norma que obrigue se saúde a oferecer o serviço citado, eis que não está previsto no Rol de Procedimento estabelecido pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS” (Id. 206076733).

É cediço que em tais casos prevalece o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I – de emergência, como tal definidos, os que implicar em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente.

O laudo médico colacionado aos autos no Id 206076731 explicita a urgência na continuidade do procedimento, uma vez que: “De acordo ao relatório desde a infância paciente se beneficia de equipe multidisciplinar para seu acompanhamento, com fonoaudióloga, fisioterapia, nutrição, suporte de enfermagem e técnicos de enfermagem e visitas médicas periódicas. Neste momento, na fase da doença em que se encontra seus cuidados se fizeram cada vez mais complexos e com riscos de internação” (Relatório de Home).

Assim, diante de tal acervo probatório e da expressa indicação médica, entendo que a princípio restou demonstrado o perigo de dano, bem como a probabilidade do direito da agravada.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital.
7. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) – Grifo Nosso

No mesmo sentido, é vasta a jurisprudência hodierna do Eg. Tribual de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO EM HOME CARE – INCIDÊNCIA DO CDC – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – NEGATIVA DE COBERTURA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – ART. 51, § 1º, INCISO II, DO CDC – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – PRECEDENTES DO STJ – DESCONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao médico de confiança do paciente, profissional habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo, não podendo a operadora de planos de saúde escolher qual tratamento médico dará efetiva cobertura.
Registrada a necessidade de continuidade do tratamento em âmbito domiciliar (Home Care), é de direito o seu custeio pela operadora de planos de saúde, na medida em que se constitui em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo descabida sua limitação. Segundo a jurisprudência do c, STJ, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à hospitalar, visto que se revela incompatível com a boa-fé ou a equidade, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei nº 8.078/1990). É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA). No que se refere à quantificação dos danos morais, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil. (TJ-MT - AC: 10043065920188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023) – Grifo Nosso

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO EM HOME CARE – INCIDÊNCIA DO CDC – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – RISCO À SAÚDE – DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR – NEGATIVA DE COBERTURA
– CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – ART. 51, § 1º, INCISO II, DO CDC – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Compete ao médico de confiança do paciente, profissional habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo, não podendo a operadora de planos de saúde escolher qual tratamento médico dará efetiva cobertura. Registrada a necessidade de continuidade do tratamento em âmbito domiciliar (Home Care), é de direito o seu custeio pela operadora de planos de saúde, na medida em que se constitui em desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, sendo descabida sua limitação. Segundo a jurisprudência do c, STJ, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à hospitalar, visto que se revela incompatível com a boa-fé ou a equidade, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei nº 8.078/1990).

É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (TJ-MT - EMBDECCV: 10043065920188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023) – Grifo Nosso

Por fim, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Recebo, desde já, a peça exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil;

b) Deferir a gratuidade de Justiça, forte no art. 98 CPC;

c) Deferir a tutela de urgência para determinar que a parte requerida forneça em favor da parte autora a cobertura do tratamento domiciliar (home care), prescritos no laudo médico de Id. 206076731, forte no art. 300 do CPC, tudo a ser cumprido no prazo máximo de 72 (setenta e duas horas) horas, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com início a partir do descumprimento da medida pelo requerido Unimed Cáceres - Cooperativa de Trabalho Médico;”
(id. 206133177 – autos de origem).

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, a negativa do tratamento multidisciplinar não subsiste na espécie, ainda mais quando evidenciada a necessidade pelo profissional médico.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput), a tutela de urgência deve ser deferida
.
”
(RAI n. 1008625-57.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.09.2022 - grifei e negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO
– REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home care
.”
(RAI n. 1012108-95.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.08.2022 - grifei e negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE
– “
HOME CARE
” – PACIENTE SEQUELADO POR TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO E LESÃO MEDULAR –
NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
, INCLUSIVE COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS/DIA -
NEGATIVA DE COBERTURA
– RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar (“home care”), com a disponibilização de equipe multidisciplinar, incluindo profissional de enfermagem 24 horas por dia, dada a debilidade permanente do paciente, acometido de traumatismo crânio encefálico e lesão medular, com sequelas irreversíveis, que requer o atendimento de equipe multidisciplinar, segundo recomendação médica, deve o plano de saúde proceder a disponibilização do profissional e demais, sobretudo por se tratar de medida necessária a manutenção da vida do paciente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.
Recurso desprovido.”
(RAI n. 1021245-38.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.02.2022 - negritei)

Com efeito, ressalto que o art. 84, §3º, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pela parte autora.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025